Tribunal: TJPA
Processo: 0802105-12.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802105-12.2024.8.14.0065

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

APELADO: D. G. M., TATIANE GARCIA LEAL MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802105-12.2024.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

ADVOGADO:
ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA

APELADO:

D. G. M.

REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE GARCIA LEAL MARTINS

ADVOGADO: CARLA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DURANTE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. APLICABILIDADE DO TEMA 1082/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, determinando a reativação do vínculo e o custeio integral de tratamento multidisciplinar contínuo de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

A operadora sustenta a legalidade da rescisão com fundamento na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, a inaplicabilidade do Tema 1082/STJ ao caso e a inexistência de obrigação de custeio de determinados métodos terapêuticos, bem como a ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo durante tratamento multidisciplinar contínuo de menor com TEA, bem como se há dever de indenizar por danos morais em razão da interrupção indevida da cobertura assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei nº 9.656/1998, sendo aplicável a orientação firmada no Tema 1082/STJ, que impõe a manutenção da assistência à saúde quando o beneficiário estiver em tratamento garantidor de sua incolumidade física, ainda que exercido o direito de rescisão unilateral em plano coletivo.

5. O tratamento multidisciplinar de paciente com TEA possui natureza contínua e essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor e à preservação da integridade física e psíquica, enquadrando-se na proteção conferida pelo precedente repetitivo, à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

6. A interrupção abrupta do tratamento implica risco concreto de regressão do quadro clínico, sendo abusiva a rescisão contratual que compromete a continuidade terapêutica, ainda que assegurado o pagamento integral das mensalidades pelo beneficiário.

7. A equoterapia, reconhecida pela Lei nº 13.830/2019 como método de reabilitação, e as demais técnicas prescritas pelo médico assistente inserem-se nas regras de cobertura obrigatória, conforme diretrizes da ANS, desde que observados os critérios técnicos.

8. A indevida interrupção da cobertura, em contexto de tratamento essencial de menor com deficiência, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequada e proporcional a quantia fixada em R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É ilícita a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento multidisciplinar contínuo de menor com Transtorno do Espectro Autista, por se enquadrar na proteção conferida pelo Tema 1082/STJ.

A interrupção indevida de cobertura assistencial essencial à preservação da integridade física e psíquica do beneficiário configura dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, objetivando a reforma da sentença de id.

31587632, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 31587481) que o autor (nascido em 17/05/2018), diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, é beneficiário do plano coletivo Empresarial da UNIMED SEGUROS.

Alega o autor que, sem qualquer explicação, motivo ou justificativa, teve seu plano de saúde cancelado pela operadora ré, que ignorou o fato da criança estar em tratamento multidisciplinar constante.

Aduz que a atitude da ré, de repentinamente querer resilir o contrato, viola a boa-fé objetiva e descumpre os deveres jurídicos anexos, pois quebra a confiança que os demandantes depositam na execução de um contrato que visava à proteção de sua saúde e os deixaria sem assistência.

Ao final, pleiteou a mantença do plano de saúde, com a obrigação da ré em fornecer os materiais e insumos necessários à terapia indicada, bem como, indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00

Em decisão de id. 31587567, o Juízo de origem deferiu o pedido de tutela provisória, a fim de determinar que a ré UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse o cancelamento da rescisão contratual unilateral e imotivada do plano de saúde do Autor e a sua consequente reativação nos exatos termos da apólice anterior bem como proceda à liberação dos tratamentos ao infante, indicados na prescrição médica.

Em sentença (Id. 31587632), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, para declarar a nulidade da rescisão contratual unilateral e imotivada promovida pela ré, bem como, para condenar a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, na obrigação de fazer consistente em manter e custear integralmente, de forma contínua e ilimitada, o tratamento multidisciplinar prescrito ao Autor de, Psicoterapia comportamental, Fonoaudiologia, Analista do Comportamento, Terapia Ocupacional, Neuropiscopedagogia, Psicomotricidade, Fisioterapia e, Terapia com cavalo. Além de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00.

Irresignada, a empresa demandada apresentou recurso de apelação no id. 31587633, onde alega em apertada síntese que, exerceu o direito previsto em norma regulamentar e em cláusula contratual expressa, uma vez que a Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, em seu art. 17, autoriza a rescisão unilateral ou não renovação dos contratos coletivos.

Afirma que o Tema Repetitivo 1082, não é aplicável ao caso dos autos, vez que o Autor não se encontra internado ou em tratamento INDISPENSÁVEL.

Defende ainda a inexistência de obrigação de custeio de métodos não ambulatoriais, bem como, a não caracterização de danos morais.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no Id. 31587639, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia discutida no presente recurso consiste em analisar a legalidade ou não da rescisão unilateral imotivada do plano de saúde firmado com a parte autora.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que, não assiste razão a recorrente. Explico.

A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei n.º 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, matéria inclusive pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608-STJ).

Notoriamente, a Segunda Seção do C. STJ, por meio do Tema Repetitivo 1082, determinou que as Operadoras, mesmo após a rescisão unilateral do plano ou do seguro de saúde coletivo, devem garantir a continuidade da assistência ao beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, contanto que ele pague integralmente com o valor das mensalidades.

Eis a ementa do Julgamento em questão:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica , por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. (...) 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n.1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) ". (Grifos nossos).

Indaga-se, no entanto, se o Tema 1082, aplicar-se-ia, também, aos pacientes portadores do Transtorno de Espectro Autista (TEA).

Diante das peculiaridades do caso sub judice, não obstante o presente caso não se coadune perfeitamente com a tese supramencionada, não se pode perder de vista que a interrupção do tratamento do beneficiário e a provável obrigatoriedade de cumprimento de novos prazos de carência, sendo de especial relevância a conhecida dificuldade de crianças com TEA em lidar com mudanças em sua rotina, por menores que sejam, poderá culminar em irremediável regressão de seu quadro, equivalente ao quanto disposto no Tema 1082 do C. STJ.

Neste sentido, respeitadas as particularidades dos casos concretos, nada obsta que a titular e seus dependentes sejam mantidos no plano de saúde, sobretudo porque, um de seus dependentes está em tratamento multidisciplinar contínuo, sendo que a interrupção do tratamento poderia lhe trazer riscos de nefasto agravamento do estado de saúde, o que não se pode admitir.

Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte ré, pois será assegurado que a parte autora deverá arcar com os valores integrais de sua mensalidade.

Diante dessas considerações, deve mesmo ser restabelecido o contrato, sobretudo quando o bem protegido nesse caso é a saúde e a vida dos beneficiários, que obrigatoriamente se sobrepõe a qualquer outro interesse de natureza contratual ou negocial.

Neste sentido vejamos:

“(...) Não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 1082 do STJ pelo fato de o autor não se encontrar internado ou em tratamento urgente, uma vez que dos autos se extrai que o tratamento é imprescindível para sua sobrevivência ou manutenção de seu bem-estar e incolumidade física, pelo que indevida a rescisão unilateral do plano de saúde. Assim, não existe fundamento para a rescisão unilateral do contrato, em prejuízo do beneficiário do plano em questão, pois se trata de cláusula abusiva ao consumidor, por restringir direito fundamental, inerente à natureza do contrato de seguro, que é o direito à saúde (artigo 51, IV, parágrafo 1º, II e III do CDC) (...)” (STJ - REsp: 00000000000002239662, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/11/2025, Data de Publicação: DJEN 18/11/2025).

DREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1082/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto por operadora de plano de saúde coletivo por adesão contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou a reativação do contrato rescindido unilateralmente durante o tratamento de beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por considerar abusiva a rescisão contratual nesse contexto. O pedido visava a reforma do acórdão para reconhecer a validade da rescisão e afastar a obrigação de continuidade do vínculo contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento contínuo relacionado ao TEA; e (ii) estabelecer se o acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado no Tema 1082/STJ, autorizando o conhecimento do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia é decidida com base em análise de cláusulas contratuais e elementos probatórios específicos do caso concreto, o que atrai os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ e impede o conhecimento do recurso especial. 4. O Tribunal de origem reconhece a aplicação da tese firmada no Tema 1082/STJ, segundo a qual a operadora deve manter os cuidados assistenciais a beneficiário em tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até alta médica, mediante o pagamento integral da contraprestação. 5. A condição de saúde do autor (TEA) demanda tratamento contínuo e multidisciplinar, cuja interrupção abrupta comprometeria seu desenvolvimento, justificando a manutenção do vínculo contratual à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva ( CC, arts. 421 e 422). 6. Não há violação ao art. 1.022 do CPC, uma vez que todas as matérias relevantes foram enfrentadas pelo acórdão recorrido, inexistindo omissão ou contradição. 7. Inviável o distinguishing pretendido pela recorrente, pois as circunstâncias fático-jurídicas são compatíveis com o precedente repetitivo aplicado. 8. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no que se refere à manutenção do tratamento até a efetiva alta (REsp 2.199.957/SP; REsp 2.155.408/SP). IV. DISPOSITIVO 9. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.223.941/SP, relatora Ministra Nome, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. TEMA 1.082/STJ. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) o acórdão padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) cabível a multa imposta pela Corte de origem no julgamento dos embargos de declaração opostos tidos por manifestamente protelatórios; e (iii) lícita a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde ocorrida durante a realização de tratamento médico contínuo prescrito para o beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte. 3. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente é aplicável nas hipóteses em que constatada a intenção manifestamente protelatória na oposição dos embargos de declaração, o que não ocorreu na hipótese. Incidência da Súmula nº 98/STJ. 4. O tratamento multidisciplinar dirigido a pessoas com Transtorno do Espectro Autista reveste-se de natureza terapêutica essencial, com abordagem especializada, contínua e integrada, indispensável à preservação da integridade física e psíquica do paciente, bem como ao seu adequado desenvolvimento neuropsicomotor e social. 5. O tratamento destinado a pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista enquadra-se nos contornos estabelecidos pelo Tema 1.082/STJ, porquanto garantidor da incolumidade física do paciente, em consonância com os princípios da proteção integral, da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. 6. Ilícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante tratamento multidisciplinar contínuo de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, imprescindível para a manutenção de sua incolumidade física e psíquica, sobretudo quando demonstrado que a interrupção abrupta dos cuidados médicos poderá acarretar danos irreparáveis ao seu desenvolvimento. Inteligência do entendimento firmado no Tema 1.082/STJ. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido tão somente para afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. (REsp n. 2.209.351/SP, relator Ministro Nome, Terceira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Deste modo, pode-se afirmar que a recusa da operadora de saúde mostrou-se injusta, abusiva e esvaziou o conteúdo da avença, em explícita violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato celebrado entre as partes, tendo em vista a aplicação do Tema 1082 do C. STJ ao caso concreto, respeitando-se suas particularidades.

No que diz respeito aos danos morais alegados, embora em princípio a mera discussão sobre a cobertura ou não do contrato não seja suficiente para caracterizar a obrigação de indenizar o segurado por danos morais, esse dever pode surgir em momentos que se configure o abuso de direito, caracterizando o pressuposto de ilicitude ensejador da reparação civil aquiliana, a exemplo de casos em que o contrato prevê a cobertura, mas ela é negada administrativamente, ou quando o contrato colide frontalmente com texto legal ou entendimento contido em súmula.

Ainda, conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência do STJ vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura securitária médica, na medida em que a conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, o qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada (STJ, REsp 1190880/RS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.5.2011).

In casu, não há dúvidas da ocorrência dos danos morais alegados, tendo em vista que o ato ilícito da operadora de saúde configurou-se abusivo, levando à violação da integridade física e psíquica da autora.

Em que pese, normalmente, o simples inadimplemento contratual não ocasione o dever de indenizar moralmente, no caso concreto, constatou-se o nítido agravamento da condição de dor e de abalo psicológico das autoras, expostas em virtude da conduta ilícita e abusiva da ré, contrária aos dispostos no Tema 1082 do C. STJ.

A interrupção do tratamento médico a que tem direito a parte apelada menor, promovida pela Apelante que deve manter o tratamento, suplanta o mero aborrecimento, impondo ao Apelado dano moral passível de ser indenizado pela Apelante.

Para a fixação do quantum indenizatório deve-se sopesar as distintas realidades das partes, de um lado um menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, dependendo de tratamento médico e de outro a Operadora do plano de saúde, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste contexto, reconhece-se que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável, justa e suficiente para reparação moral do autor, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a capacidade econômica da ré, seu grau de culpa, a posição social do ofendido, além da intensidade e da natureza dos transtornos ocasionados à paciente em sofrimento.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRETENSO BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXCLUSÃO POR OMISSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONDUTA CAPACITISTA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. Hipótese em exame

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em virtude do cancelamento da proposta de contratação de plano de saúde coletivo empresarial.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal é decidir se o cancelamento da proposta de contratação de plano de saúde coletivo empresarial configura ato discriminatório apto a caracterizar dano moral.

III. Razões de decidir

3. De acordo com a orientação do Governo Federal, “toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas (lei 13146, 2015, art 4 §1º)”, configura capacitismo, seguindo também a definição dada pelo CNJ no Manual de atendimento a pessoas do transtorno do espectro autista.

4. Nos termos do § 2º da Lei 12.764/2012, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

5. Para a concretização do propósito declarado no artigo 1 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto 6.949/2009, faz-se necessário muito mais que simplesmente não ofender os interesses da pessoa com deficiência, mas, sobretudo, o agir na direção da satisfação efetiva desses interesses.

6. A finalidade social do contrato, como forma de manifestação da boa-fé objetiva, impõe à operadora tanto a obrigação de não criar empecilhos à confirmação da proposta celebrada, como a de colaborar, de todas as formas que lhe são possíveis, para que a pessoa com deficiência efetivamente participe do plano privado de assistência à saúde.

7. Ainda que se afirme motivada por questões meramente administrativas, a conduta da operadora de simplesmente deixar transcorrer o prazo previsto para o início da vigência do contrato, sem confirmar a contratação ou enviar as carteirinhas, configura, ao fim e ao cabo, uma forma de exclusão, por omissão, da pessoa com deficiência, ao impedir – quando deveria ter favorecido – o exercício do seu direito de participar do plano privado de assistência à saúde. Trata-se, portanto, de conduta capacitista, de ato discriminatório omissivo, que, por atentar contra a dignidade da pessoa com deficiência, é apto a caracterizar o dano moral.

8. Restabelecida a sentença que condenou a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por dano moral.

IV. Dispositivo

9. Recurso especial conhecido e provido
(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 2217953 – SP, TERCEIRA TURMA, RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM

03/02/2026)

Por fim, destaco que não há na sentença guerreada, nenhuma indicação ou determinação de terapia a ser realizada fora da rede credenciada, porém esta será possível caso haja indisponibilidade de atendimento na rede credenciada.

De igual modo, não consta no laudo médico nenhuma indicação de tratamento de acompanhamento terapêutico a ser realizado fora do ambiente clínico/hospitalar/ambulatorial, portanto não há nenhuma obrigação de custeio imposta à empresa recorrente para que seja disponibilizado acompanhamento terapêutico fora de estabelecimento de saúde.

No que tange a equoterapia, ressalto que, na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830 /2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.

Considerando ainda a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtorno do espectro autista.

Cumpre esclarecer que a ANS, por meio da Resolução nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura para os pacientes portadores de transtornos globais do desenvolvimento, tal como é acometido o ora agravado, tornando obrigatório o atendimento para as técnicas indicadas pelo médico assistente.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/06/2026